Tribunal: STF
Processo: Rcl 51676
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Vila Velha propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo Auxiliar de Precatórios do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, proferida nos autos do processo administrativo n. 7004528-95.2019.8.08.0000, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Corte no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425.



    Narra o reclamante que, por meio do Decreto Municipal n. 50/2010, aderiu ao regime especial de quitação de requisitórios do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, optando pelo pagamento mediante depósito mensal de 1/12 (um doze avos) do valor correspondente a 1% da sua receita corrente líquida.



    Discorre que, posteriormente, por determinação judicial, o Município se comprometeu a majorar o percentual de repasse para 1,28% e, adiante, para 1,7% de sua receita corrente líquida. 



    Alega que, em seguida, o órgão reclamado, interpretando equivocadamente a modulação dos efeitos do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, refez o cálculo do plano de pagamentos de precatórios, a fim de “ajustar” as parcelas a uma quitação no período de cinco anos, o que elevou o percentual de comprometimento da receita corrente líquida com o pagamento de requisitórios para 3,25%.



    Aduz que aderiu ao regime especial de precatórios desde 2010, de modo que lhe é aplicável, se não o percentual de 1,7%, ao menos o art. 101 do ADCT, em sua redação originária, conferida pela EC 94/2016, que previa como limite mínimo a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida no período de 2012 a 2014. 



    Sustenta que a modulação de efeitos do julgamento das ADIs n. 4357 e 4425, que deu uma sobrevida ao art. 97 do ADCT por mais cinco anos, não teve o condão de instituir o prazo limite de cinco anos para que os entes da federação optantes pelo regime especial quitassem todo o estoque de precatórios vencidos e a vencer.



    Acrescenta, ainda, que, na citada modulação de efeitos, ficaram mantidos os percentuais mínimos da receita corrente líquida destinados ao pagamento de precatórios.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada.



    No mérito, solicita que seja cassado o pronunciamento impugnado e determinado que:



    e.1) Seja reconsiderado o atual percentual mínimo que vem sendo repassado de 3,25%, para fins de pagamento de precatórios, passando-se a adotar a média de percentuais que o Ente Municipal efetivamente arcava entre 2012 e 2014, equivalente a 1,56% (um vírgula cinquenta e seis por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos da fundamentação acima;



    e.2) Consequentemente, seja reconhecido o direito de o Município de Vila Velha, no que concerne ao plano de pagamentos de precatórios dos exercícios de 2022 e seguintes, efetuar o repasse mensal de 1,56% (um vírgula cinquenta e seis por cento) de sua Receita Corrente Líquida ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, correspondente à média do comprometimento percentual da RCL no período de 2012 a 2014; e 



    e.3) Subsidiariamente, na eventualidade de se considerar que o percentual de 1,56% (um vírgula cinquenta e seis por cento) não é suficiente para quitar o acervo de precatórios até 31 de dezembro de 2029 (novo prazo de quitação definido pelo art. 101 do ADCT), seja reconhecido o direito de Município de Vila Velha ter recalculadas as parcelas do plano de pagamento do exercícios de 2022 e seguintes, para definir o percentual incidente sobre sua Receita Corrente Líquida efetivamente devido, observando-se o percentual mínimo de 1,56% (um vírgula cinquenta e seis por cento) da RCL, correspondente à média do comprometimento percentual da RCL no período de 2012 a 2014. 



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    Os paradigmas invocados são decisões formalizadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425, ambas da relatoria do ministro Luiz Fux.



    Nessas ações diretas, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, nelas incluídas as normas constantes do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    Em questão de ordem, foram modulados os efeitos da citada declaração de inconstitucionalidade. Extraio trechos da respectiva ementa:



    [...] QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    […]



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    […]



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    […]



    (ADI 4425 QO, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04/08/2015)



    O reclamante pretende a revisão do percentual mínimo de receita corrente líquida destinado ao pagamento de precatórios, nos termos do item 5 da ementa supracitada.



    A decisão reclamada, por sua vez, indeferiu a pretensão do reclamante, com os seguintes fundamentos:



    Trata-se de "manifestação" formulada pelo município de Vila Velha, em que o ente solicita a reconsideração do plano anual de pagamento homologado pela Decisão 0840206, requerendo, para tanto, a aplicação do percentual médio da receita corrente líquida de 1,56 %, apurado nos exercícios de 2012 a 2014. 



    Pois bem. O Município de Vila Velha foi submetido ao regime especial de pagamento com a edição da EC. 62/09, naquela oportunidade, o cálculo do aporte era realizado tomando como base o acervo de precatórios divido pelo tempo restante do regime especial (15 anos) ou o percentual de comprometimento da RCL, sendo aplicado o critério que fosse mais favorável à liquidação do acervo, dentro do prazo previsto para a extinção do regime especial, ou seja, 15 anos. 



    No caso, para o município de Vila Velha, nos exercícios de 2010-2015 foi aplicado, em cada ano, o valor histórico do acervo dividido pelos anos restantes do Regime Especial, que em 2010 era na fração de 1/15 e nos anos subsequentes de 1/14, 1/13 e assim por diante, o que correspondia a aproximadamente 2% da RCL do ente. 



    Ocorre que o acervo de precatórios do município sempre foi altíssimo, o que representou e ainda representa um comprometimento considerável da sua RCL , visto que não bastava apenas o pagamento no percentual mínimo da RCL, sendo necessário saber se com referido valor do percentual da RCL se conseguiria liquidar o acervo dentro do prazo previsto para a extinção do regime especial. 



    Dessa forma, em que pese a alegação do ente devedor de que repassava o importe de 1,56 % de sua RCL para os anos de 2012 a 2014, essa afirmação não se confirma ao se comparar com os repasses realizados à época, considerando que apenas com esse percentual (1,56%), o seu acervo não seria liquidado no prazo estabelecido pela lei. 



    Vale ainda ressaltar, que de 2009 até hoje tivemos alterações significativas nas regras do Regime especial, a saber: EC.62/2009, EC 94/2016, EC 99/2017 e a EC 109/2021. Diante das alterações mencionadas, tivemos novas metodologias de cálculo para aferição do plano anual de pagamento de cada ente. 



    Para elucidar melhor, reporto-me à Nota Técnica nº 05/2018 emitida pela câmara nacional de gestores de precatórios, que esclarece que "o novo Regime Especial estabelecido pela EC 94/2016 há de ser interpretado, portanto, como uma continuidade dos regimes especiais anteriores, iniciados a partir da EC 62/2009, passando pelos julgamentos do Colendo Supremo Tribunal Federal (ADIs 4357 e 4425/DF e QO de 25/03/2015) e pela promulgação da EC 94/2016, e que busca agora, com a EC 99/2017, conferir a devedores e credores, ferramentas e meios para o retorno de todos os entes devedores ao regime geral ou ordinário de pagamento dos precatórios, superando essa situação excepcional e transitória tão logo quanto possível, em face da individualizada situação de cada um, sem desconsiderar o prazo limite de 31 de dezembro de 2024 para a cessação definitiva de qualquer sujeição ao regime especial, reservado esse termo final àqueles entes que apresentem efetiva e comprovada dificuldade para quitação da dívida no prazo estabelecido na EC 94/2016" 



    A Nota Técnica ainda continua esclarecendo sobre a alteração trazida pela EC 99/2017: "Ressalte-se que a alteração no prazo, estendendo o termo final, em verdade, acarretará reflexo apenas aos entes que já possuem um comprometimento percentual elevado com a Receita Corrente Líquida (RCL), na medida em que o texto alterado também estipula como aporte mínimo o percentual de comprometimento com a RCL na data da entrada em vigor do regime, ou seja, exercício financeiro de 2017". 



    Nesse contexto, a nota técnica da câmara de gestores esclarece que o aporte mínimo a ser exigido do ente no novo contexto do Regime Especial trazido pelo EC 99/2017 é o percentual da RCL praticadona data da entrada em vigor do REGIME, ou seja, o percentual praticado em 2017. 



    Dessa forma, seguindo o mesmo raciocínio, a EC 109/2021 somente alterou o prazo para extinção do regime especial, que passou de 2024 para 2029, tendo sido mantida a metodologia de cálculo trazida pela EC 99/2017. 



    Neste diapasão, não há que se falar em cobrança da média do percentual da RCL aplicado entre os exercícios de 2012-2014, como requerido pelo ente, já que a EC 99/2017 estabeleceu que o aporte mínimo seria o percentual da RCL praticado em 2017.



    Diante do exposto, indefiro o pedido do Município de aplicação do percentual médio de 1,56 % da sua RCL e mantenho na íntegra os termos da Decisão 0840206, que estabeleceu o plano anual de pagamentos do Município de Vila Velha para 2022, aplicando-se o percentual mínimo de 3,25% do valor da Receita Corrente Líquida, por ser o percentual praticado no exercício de 2017. 



    Conforme o ato reclamado, no caso, a majoração do percentual mínimo de receita corrente líquida destinado ao pagamento de precatórios decorreu das modificações efetivadas pela EC 99/2017.



    Decerto, após a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da EC 62/2009, sobrevieram as Emendas Constitucionais 94/2016, 99/2017 e 109/2021, estando vigente a nova redação dada ao art. 101 do ADCT, que institui a data de 31/12/2029 como termo final para que cada ente quite seus “débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período”. 



    Desse modo, foi criado novo mecanismo a viabilizar o adimplemento da totalidade da dívida existente, a partir da vinculação de percentual suficiente para pagamento dos débitos. 



    Como bem pontuado pelo ministro Gilmar Mendes, em decisão proferida nos autos da Rcl 45.629 (DJe 02/03/2021), “em estrita atenção às balizas jurisprudenciais formuladas pelo STF, o Poder Constituinte Reformador aportou novo regime especial a partir da EC 94, de 16 de dezembro de 2016. Encontra-se proscrito o art. 97 do ADCT, incluído pela EC 62/2009. Logo, não se mostra possível em sede de reclamação constitucional conferir-lhe ultratividade como quer a Fazenda Pública reclamante”. 



    A novidade legislativa, portanto, acabou superando o decidido pelo Supremo no paradigma ora indicado, que não se revela parâmetro de controle hábil a ser invocado na presente reclamação.



    No mesmo sentido, confira-se o recente julgamento da Primeira Turma deste Tribunal:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. FORMA DE CÁLCULO DO PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VINCULADO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. SUPERVENIÊNCIA DAS ECs 94/2016, 99/2017 e 103/2021. ALTERAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NAS ADIs 4.357 e 4.425. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerando a delimitação do pedido, tem-se que a Reclamação não pode ser conhecida, por conta da superveniência das ECs 94/2016, 99/2017 e 103/2021, a alterar substanciante o regime especial de pagamento de precatórios ao quais submetidos os entes devedores no ano de 2015. 2. No julgamento das Questões de Ordem nas ADI 4.357 e ADI 4.425, foi estabelecida a modulação temporal dos efeitos das decisões ali prolatadas. Na ocasião, o Plenário deste TRIBUNAL, entre outras providências, resolveu manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. No caso concreto, extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao emitir o ato reclamado, não realizou interpretação equivocada das ADIs 4.357 e 4.425, pois não baseou sua decisão no afastamento do Regime Especial da EC 62/2009, mas sim no fato de que, para quitação da dívida até o ano de 2020, o município deverá repassar mensalmente o correspondente a 1/60 da dívida em precatórios. No caso em questão, o cálculo de 1/60 da referida dívida resultou em R$ 523.317,11, valor maior do que o percentual mínimo da Receita Corrente Líquida atualmente repassada pelo ente devedor (1,00%). 4. Não houve, desse modo, aplicação equivocada da modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 25857 AgR, Relator: Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/09/2021)



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator